Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes não caracteriza vício a ser sanado na via dos Declaratórios. Basta que sejam apresentados os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes, e isso foi feito.

2. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração, cujo objetivo é tão somente depurar imperfeições no Julgado.

4. Embargos de Declaração improvidos.